Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012400-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUCAS ALAN ROCHA - CPF: 063.040.931-52 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDENCIA
– NOVA GUIA DE EXECUÇÃO APORTADA AOS AUTOS EXECUTÓRIOS – UNIFICAÇÃO

DAS PENAS – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE INQUINADA DE COATORA – PERÍODO PARA ATINGIR O BENEFÍCIO JÁ ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, AO APRECIAR NOVO APORTE DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA JÁ CONCEDIDO –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Inviável acolher a tese de excesso de prazo injustificado para apreciação dos pedidos de progressão de regime e de retirada de tornozeleira eletrônica, se este último, já foi concedido e, com relação à progressão, se houve aporte de nova condenação em desfavor do paciente, sendo inclusive, determinado pelo Juízo a unificação das penas, bem como prevista nova data para a progressão de regime (20.9.2022).

2.
Se os autos estão em pleno andamento na Vara de origem, inexiste desídia do Estado, e sequer, do Ministério Público para apreciar os pedidos do paciente, tendo em vista, que o MP já se manifestou no processo acerca dos requerimentos defensivos, os quais, inclusive, aguardam reanálise do Juízo singular, diante do aporte de nova Guia de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em prol de
Lucas Alan Rocha
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora
M.M. Juiz de Direito das Execuções Penais da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

O impetrante sustentou que a autoridade inquinada de coatora está incorrendo em
excesso de prazo
para analisar o
pedido de retirada de tornozeleira eletrônica e de progressão de regime
protocolizado no PEP n. 0000470-19.2018.8.11.0034, razão pela qual, requereu que
liminarmente
,
fosse apreciado
o pedido, ou, determinado ao magistrado, que
proferisse decisão quanto ao pleito reconhecendo o excesso de prazo
, medida, a ser confirmada no mérito do
Writ
(ID 133108668).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 134005653.

As Informações judiciais foram anexadas sob o ID 134650183.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opina em parecer, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
devido à inadequação da via eleita, conforme os termos do sumário respectivo que segue em transcrição (ID 135433172):

“
Habeas Corpus: Execução Penal – Busca-se a concessão da progressão ao regime aberto, sob o pretexto de que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se preenchidos, ou ao menos, a determinação para que o juízo primevo aprecie a respectiva súplica dentro de prazo razoável, em virtude da alegada demora excessiva para apreciação do pleito na instância de piso - Liminar indeferida – O writ não deve ser conhecido - A Corte Cidadã
“firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
.” (HC 464.610/RN) - Não restou evidenciada a excepcional e flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal a ser reconhecido ex officio por esse Sodalício, porque, conforme se extrai dos judiciosos informes prestados pela autoridade qualificada de coatora e de consulta ao SEEU (mov. 154.1), verifica-se que o referido pleito de progressão regimental já fora apreciado pelo juízo de piso aos 08 de julho de 2022, ensejo em que o magistrado o indeferiu, haja vista que, com a unificação da Guia de Execução Penal Definitiva oriunda dos autos no. 0004771-21.2019.8.11.0051, a data para obtenção do requisito objetivo exigido para progressão de regime passou a ser de 20 de setembro de 2022 -
Pelo não conhecimento do
writ of
habeas corpus
”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Alan
Rocha
está cumprindo pena unificada de 13 anos e e 4 dias – PEP no. 0000470-19.2018.8.11.0034, pelas práticas do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 29 do CP, por 4 vezes, c/c art. 244-B, da Lei no. 8.069/90, c/c art. 70, em concurso material) – AP no.
0008493-34.2017.8.11.0051 e, de Lesão Corporal (art. 129 do CP) - AP no. 0004771-21.2019.8.11.0051.

Extrai-se dos autos, que o impetrante formulou
pedido de retirada da tornozeleira eletrônica e de progressão de regime
, por entender estar havendo
excesso de prazo
para apreciação das matérias e, impetrou este
Habeas Corpus.

Sustentou que
o paciente atingiu o requisito objetivo para progressão de regime em 10.12.2021, razão pela qual, em
1o.4.2022
, postulou perante o Juízo
a quo,
via
SEEU
seq. n. 148.1, os pedidos acima elencados.

Defendeu que, a delonga na análise dos pedidos do paciente estariam sendo prejudicais ao mesmo, resultando numa sonegação dos mais elementares direitos ao condenado, qual seja: progressão de regime prisional, bem como a retirada do monitoramento eletrônico.

Afirmou, ainda, que a plausibilidade jurídica da concessão da liminar estaria devidamente caracterizada na impetração, na medida em que passados mais de 06 (seis) meses do direito de progredir e mais 02 (dois) meses pedido formulado para retificação de cálculo de pena de recuperando preso, à autoridade coatora se mantem inerte.

Dito isso, passo à análise da tese de excesso de prazo.

Conquanto a d. PGJ tenha manifestado nos autos pela prejudicialidade do
mandamus,
a tutela jurisdicional pretendida pelo impetrante foi entregue pelo juiz de 1o grau
em
8.7.2022
, que se
limitou
a informar uma previsão para a progressão regimental,
sem
contudo, decidir acerca da
concessão ou não do benefício,
sendo essa, a pretensão almejada neste
wirt
, motivo pelo qual
conheço do recurso.

No ponto, pude verificar em consulta ao sistema
SEEU
, que o Magistrado, analisar os requerimentos defensivos (seq. 154 –
SEEU
),
deferiu
o
pleito de
retirada
da tornozeleira eletrônica
.
Contudo, com relação à
progressão de regime de pena
, o Juízo consignou que
aportou aos autos, nova Guia de Execução de Penal,
relativa à AP no. 4771-21.2019.811.0051 – Cód. 168307, em que o paciente foi condenado pela prática do delito
de Lesão Corporal com Resultado Morte (129, § 3°, do CP), à pena de 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto (seq. 152 -
SEEU
).

Ao final do
decisum
, levando em conta a nova condenação em desfavor do paciente, o Juízo ressaltou que ele
fará jus à progressão de regime somente em 20.9.2022
,
entretanto
,
antes de decidir sobre o deferimento ou não do pleito, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público
para proferir seu parecer sobre o assunto (seq. 154.1 -
SEEU
).

Como é sabido, o excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade inquinada de coatora ou de ato da acusação.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...). IV -
Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível o exame com razoabilidade para definir o excesso, somente ocorrente quando houver desídia na marcha investigatória ou processual
, sem falar que se trata de análise que demanda apreciação das circunstâncias fáticas do caso, que deve ser realizada no julgamento de mérito do writ (...)”. (STJ. AgRg no HC 704.847/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). Destaquei.

“(...). 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
(...)”. (STJ. Habeas Corpus n. 368.381/SP. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 02/02/2017).

Destaquei.

Dito isso, verifica-se que na hipótese, com o aporte de nova Guia de Execução Penal, o Magistrado, após deferir o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, determinou o envio dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da progressão de regime, o que demonstra que os autos estão em pleno andamento, não havendo que se falar a desídia do Estado ou do MP no feito.

Acrescento inclusive, que em
26.7.2022
, o MP já proferiu seu posicionamento nos autos executórios, no sentido de que nada tem a se opor sobre a concessão da
benesse
(seq -165 -
SEEU
).

Nesse contexto, até este momento, constato que
não
há,
in casu
, qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para apreciação do pleito de progressão de regime do paciente.

Pelo contrário, o que se verifica, o pedido está prestes a ser analisado, porquanto os autos já se encontram conclusos no Gabinete do Magistrado
a quo
para proferir a decisão acerca do deferimento ou do indeferimento da progressão.

Com essas considerações e, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
deste
Writ
e
denego
a ordem vindicada em prol de
Lucas Alan
Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022